Tribunal: CARF
Processo: 11040.721114/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBTIDO JUDICIALMENTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA.
Nas relações tributárias de natureza continuativa, não é cabível a alegação da coisa julgada em relação a fatos geradores ocorridos após alterações legislativas, posto que, a imutabilidade diz respeito, apenas, aos fatos declinados no pedido, ficando sua eficácia restrita ao período de incidência que fundamentou a busca da tutela jurisdicional.

PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito. O deferimento do pedido de habilitação não implica homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou ressarcimento.

REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETOS No 5.164/2004 e 5.442/2005. PERÍODO POSTERIOR. CÁLCULO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há autorização legal para cálculo de créditos das Contribuições relativo ao período posterior à vigência dos Decretos no 5.164/2004 e 5.442/2005, considerando que as operações voltaram a ter tributação positiva. Súmula CARF no 2, não competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721114/2015-21
ACÓRDÃO
3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECON RIO GRANDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBTIDO JUDICIALMENTE.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA.
Nas relações tributárias de natureza continuativa, não é cabível a alegação
da coisa julgada em relação a fatos geradores ocorridos após alterações
legislativas, posto que, a imutabilidade diz respeito, apenas, aos fatos
declinados no pedido, ficando sua eficácia restrita ao período de incidência
que fundamentou a busca da tutela jurisdicional.

PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que
tem por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do
crédito. O deferimento do pedido de habilitação não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou
ressarcimento.

REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETOS No
5.164/2004 e 5.442/2005. PERÍODO POSTERIOR. CÁLCULO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há autorização legal para cálculo de créditos das Contribuições relativo
ao período posterior à vigência dos Decretos no 5.164/2004 e 5.442/2005,
considerando que as operações voltaram a ter tributação positiva. Súmula
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
2
CARF
no
2,
não
competência
para
se
pronunciar
sobre
a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a Conselheira Louise Lerina Fialho.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, decorrente de Ação Ordinária no 2005.71.01.002060- 5, em face da União
Federal, a fim de que fosse declarada a inexigibilidade do PIS/Pasep incidente sobre as
importâncias excedentes ao faturamento. A Recorrente apura o IRPJ na sistemática do Lucro Real,
apurando as Contribuições ao PIS/Pasep e COFINS na modalidade não cumulativa.
Pelo Despacho Decisório no 68-DRF/PEL/SAORT, foi homologa em parte as
declarações de compensação onde foram utilizados créditos de PIS/Pasep pleiteados, nos valores
respectivos de R$ 4.301.111,01 e 1.271.641,34 informados inicialmente nas DCOMP
2892.58027.250213.1.3.54-6420 e 32492.77080.180213.1.3.54-6858.
Quanto ao processo judicial referido, a sentença de primeira instância julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
reconhecer o direito da Recorrente à restituição ou compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de PIS e de COFINS incidentes sobre as importâncias excedentes ao
faturamento, no período compreendido entre fevereiro de 1999 a abril de 2005, corrigidos pela
taxa Selic. O Tribunal Federal da 4a. Região, no entanto, deu parcial provimento à apelação, cujo
dispositivo não evidenciou, expressamente, que a inexigibilidade do PIS/Pasep e da COFINS nos
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
3
termos da base de cálculo definida na Lei no 9.718/98 deve ser reconhecida somente até a entrada
em vigor das respectivas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
A Recorrente interpôs Recurso Especial restrito aos valores dos honorários, ao
passo que ao Recurso Extraordinário interposto pela União foi negado seguimento. A Certidão de
Trânsito em Julgado foi datada de 18 de junho de 2012.
Foram formalizados os processos administrativos de crédito no
11040.721114/2015-21, o qual tem por objeto os créditos de PIS/Pasep decorrentes da Ação
Ordinária no 2005.71.01.002060-5 e utilizados pela ora Recorrente, e o processo no
11040.721121/2015-23, que tem por objeto os créditos de COFINS.
O Despacho Decisório no 068 – SRF/PEL/SAORT, homologou uma parcela das
compensações realizadas, sob o fundamento de que a Recorrente incluiu créditos de PIS/Pasep e
COFINS até 31/03/2005, englobando períodos em que se aplicava a sistemática cumulativa de
apuração das contribuições, não alcançado pela declaração de inconstitucionalidade proferida na
ação.
Em Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente alegou que pleiteou créditos
apurados no período de 02/1999 a 04/2005, nos exatos termos da sentença proferida na Ação
Ordinária n 2005.71.01.002060-5, por entender que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, no
julgamento da Apelação da União Federal, teria restringido o período de aproveitamento dos
créditos ao advento da legislação que instituiu o regime da não cumulatividade para o PIS e a
COFINS, a Lei 10.637/2002 e a 10.833/2003.
Em Acórdão no 106-017.026, a 6a. Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06, em 10.08.2021, decidiu por unanimidade de votos, rejeitar a nulidade arguida
e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005
DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. LIMITES. Tendo sido taxativa a decisão
judicial no sentido de que a inexigibilidade do PIS e da COFINS nos termos
da base de cálculo definida na Lei no 9.718/98 deve ser reconhecida
somente até a entrada em vigor das respectivas Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, não cabe ao julgador administrativo inovar quanto a esses
limites. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório
Não Reconhecido.

A ciência da decisão ocorreu em 02.12.2021. Inconformada, a Recorrente
protocolou Recurso Voluntário em 30.12.2021, em que arguiu,
EM PRELIMINAR, a nulidade do lançamento por entender que ocorreram vícios que
atingiram o seu direito de defesa, maculando também o princípio da verdade material.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
4
NO MÉRITO:
I - DA IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR OS EFEITOS DA DECISÃO
JUDICIAL
A Recorrente interpretou que o acórdão reconheceu integralmente o seu
direito à compensação, sem nenhum tipo de limitação ao período
pleiteado na origem e confirmado em sentença. Portanto, uma vez fixados
no título executivo judicial os critérios a serem empregados para a
delimitação do valor da obrigação, impossível se torna a modificação deles
no decorrer da execução, ainda que administrativa. Na Ação Ordinária no
2005.71.01.002060-5, na qual foi postulada a declaração de inexigibilidade
do PIS e da COFINS incidentes sobre as Receitas Financeiras, bem como a
repetição do indébito no período de 02/1999 a 04/2005, sendo o pedido da
ora Recorrente acolhido pelo judiciário, através de sentença de
procedência integral.
II - DA HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO PELO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente defende que já havia submetido o crédito à análise da
fiscalização, que entendeu por bem homologá-lo, sem fazer qualquer
ressalva em relação ao período pleiteado. Defendeu que, diante da
homologação do crédito, no momento da compensação caberia apenas a
autoridade fiscal analisar a suficiência do crédito para a quitação com o
débito que se pretendia extinguir, e não revisitar os termos já
homologados pelo r. Despacho Decisório no 2-DRF/PEL/SAORT de
09.01.2013.
II - DA DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO APÓS A PUBLICAÇÃO DOS
DECRETOS No 5.164/2004 E 5.442/2005
Alternativamente, defendeu que o acórdão merece ser reformado em
relação ao período compreendidos após a publicação dos decretos no
5.164/2004 e 5.442/2005, que reduziram a zero a alíquota das
contribuições incidentes sobre as receitas financeiras, revogando a
previsão legal que possibilitava a apropriação do crédito dessas
contribuições mesmo no regime da não-cumulatividade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
5
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II – PRELIMINAR
NULIDADE DO LANÇAMENTO / CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente alegou que é clara a ocorrência de nulidade no caso concreto por
cerceamento do seu direito de defesa; que o procedimento fiscal foi encerrado sem que tivesse a
oportunidade de apresentar todos os documentos que subsidiavam os argumentos de defesa, em
razão do indeferimento de seu pedido de prorrogação de prazo para apresentar os documentos,
sem nenhuma justificativa. Postura esta que vai de encontro ao princípio da verdade material e,
em última análise constitui um flagrante cerceamento de direito de defesa da ora Recorrente.
Ao relatar o procedimento fiscal, o Despacho Decisório 068, de 20.05.2016,
observou que a partir de consultas iniciais no Sistema SIEF PER/DCOMP, extratos do processo,
foram analisados os documentos extraídos do Processo de Habilitação no 17698.720283/2012-53,
tais como:
(1) O pedido de habilitação; (2) planilhas com demonstrativos; (3) certidão
narratória do processo judicial; (4) cópias das decisões judiciais; (5)
acompanhamento processual dos órgãos julgadores; (6) cópia dos
documentos de arrecadação – Darfs; (7) homologação do pedido de
renúncia à execução, apresentado em atendimento ao Termo de
Intimação no (006)714/2012; e (8) decisão de habilitação do crédito
obtido judicialmente; além de Extratos das DIRFs.
(2) Foram emitidos Termo de Início de Diligência Fiscal/Solicitação de
Documentos, solicitando-se: (1) os fundamentos que amparam a
apuração de crédito em período abrangido pela sistemática não-
cumulativa ou informar por escrito que tal inclusão decorreu de
equívoco do contribuinte; (2) comprovação documental dos valores
referentes à variação cambial e às receitas financeiras, ambos
identificados em demonstrativo que acompanhou a intimação.
Emitido novo Termo de Intimação Fiscal no 1/2015, onde foi reiterada a solicitação
para comprovar os lançamentos correspondentes às variações cambiais. Em Termo de Intimação
Fiscal no 2/2016, pedido esclarecimentos sobre o que representa as colunas “COMPENSAÇÃO” e
“A COMPENSAR”, bem como, fosse indicado como se chegou a tais valores e, em sendo o caso,
informar o número das DCOMPs correspondentes.
A perspectiva adotada pela Fiscalização foi a de que os esclarecimentos e a
documentação apresentada deixaram claro que o pleito está restrito ao determinado na decisão
judicial. Assim, a partir da análise dos elementos que possibilitaram formar a convicção que a
totalidade do crédito pleiteado decorre de importâncias que não representam faturamento,
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
6
especialmente: juros, descontos, receitas financeiras e variações cambiais, eis que eventuais
pagamentos a maior que não decorram desta ação judicial já estariam decaídos. Partiu-se para
elaborar a base de cálculo, demonstrada, passo a passo, no referido termo.
A existência de eventual vício de nulidade apontado pela Recorrente não prejudicou
a ampla defesa, ao contrário, a questão da preliminar de nulidade arguida confunde-se com o
próprio mérito, posto que houve a clara motivação e devida fundamentação dos valores lançados.
O CARF tem adotado esta linha de raciocínio:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa,
nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao
contribuinte exercer o seu direito de defesa. (...)
(Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decisão
3301-010.226 proferida em 25.05.2021 (processo 10880.945041/2013-45),
com a Relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira). (Grifei)

Assim, constata-se que no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e
integram os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do direito creditório e a
não-homologação, não ocorrendo o cerceamento do direito de defesa.
Deste modo, não vislumbrei nos autos a alegada resistência da fiscalização, no
sentido de indeferir pedido de prorrogação que inviabilizasse o direito de defesa da Recorrente.
Voto pelo não conhecimento desta preliminar.
III – MÉRITO
No mérito, a Recorrente arguiu que:
1. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR OS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL
A Recorrente interpretou que o acórdão do TRF 4R reconheceu integralmente o seu
direito à compensação, sem nenhum tipo de limitação ao período pleiteado na origem e
confirmado em sentença. Defendeu que uma vez fixados no título executivo judicial os critérios a
serem empregados para a delimitação do valor da obrigação, impossível se torna a modificação
deles no decorrer da execução, ainda que administrativa.
Afirmou a Recorrente que a parte dispositiva não trouxe tal restrição e limitou-se a
dar parcial provimento à apelação da União: “Em outras palavras, a argumentação inserida no
voto do relator, não contida na parte dispositiva não pode ser considerada para fins de se definir
os limites da coisa julgada firmada naquela ação”.
Na perspectiva da DRJ06, pela decisão judicial a favor da Recorrente, está claro que
a inexigibilidade do PIS/Pasep e da COFINS (nos termos da base de cálculo definida na Lei no
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
7
9.718/98), deve ser reconhecida somente até a entrada em vigor das respectivas Leis n° 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, considerando que a reforma promovida pelo Acórdão do TRF4 limitou o
reconhecimento da inexigibilidade das Contribuições somente até a entrada em vigor das citadas
leis. Caso a Recorrente não concordasse com a decisão, caberia, em momento oportuno, os
recursos próprios. Não tendo sido a opção da Recorrente perante a autoridade judicial, descabe
ao julgador administrativo se arvorar em competência de jurisdição que não tem.
Passo a análise.
A questão se apresenta, portanto, de natureza processual, no sentido de
compreender o alcance da decisão judicial prolatada.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, foi consenso na doutrina1 que
apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, por se tratar de norma jurídica concreta
criada pelo Poder Judiciário. Tratava-se de limites objetivos da coisa julgada material, os quais
alcançavam a imutabilidade e indiscutibilidade da sentença transitada em julgado. Assim, na
vigência daquele código e pelas disposições do seu art. 468, o limite da coisa julgada formada é o
objeto do processo, ou seja, a limitação encontrava base nos pedidos apreciados na decisão.
Na mesma direção apreende-se das lições de Humberto Theodoro Júnior2,
apoiando-se em julgamento proferido pelo STJ, afirmou que a sentença faz coisa julgada sobre o
pedido e somente se circunscreve aos limites da lide e das questões principais expressamente
decididas (art. 503):
A coisa julgada, tal qual definida em lei, abrangerá unicamente as questões
expressamente decididas, assim consideradas as que estiverem
expressamente referidas na parte dispositiva da sentença (STJ, REsp.
77.129/SP, Rel. Demócrito Reinaldo, ac. 04.11.1996, RSTJ 94/57). “É cediço
que é o dispositivo da sentença que a coisa julgada material, abarcando o
pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados
na fundamentação do decisum, compondo a res judicata (STJ, 1a. Seção,
Rcl. 4.421/DF, Rel. Min. Luiz Fux, ac. 23.02.2011, DJe 15.04.2011). (Grifei)

Com o novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16.03.2015), houve um
rompimento com a disciplina do CPC de 1973, tendo-se estendido os limites objetivos da coisa
julgada para a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo,

1 VIEIRA, Artur Diego Amorim. O processo justo e a coisa julgada: breve análise quanto à inviabilidade de sua
desconsideração. Revista CEJ, Brasília, Ano XVII, no 60, p. 111-122, maio/ago. 2013. Disponível em:
https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/article/view/1795; acesso em 28.03.2025.
2 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Limites Objetivos da Coisa Julgada no Novo Código de Processo Civil. Revista EMERJ,
Rio de Janeiro, v. 20, no 1, p. 70-95, janeiro/abril 2018. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br ›
revista_v20_n1_70. Acesso em 28.03.2025.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
8
nos termos do art. 503, § 1o do CPC/20153. A justificativa da regra anterior remete a tentativa de
encerrar infindáveis polêmicas.
No caso concreto, observa-se que a Certidão de Trânsito em Julgado foi datada de
18 de junho de 2012, portanto, a ação judicial foi julgada quando ainda vigente o CPC de 1973;
considerando também o disposto no art. 144 do Código Tributário Nacional, que determina que o
lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, salvo melhor juízo, deve-se aplicar ao
caso as disposições vigentes à época da glosa dos créditos da Recorrente, qual seja, o CPC de
1973.
A sentença proferida a favor da Recorrente, pela Justiça Federal da 4a. Região na
ação ordinária no 2005.71.01.002060-5/RS, foi no seguinte sentido (fls. 1175-1179):

Assim, a decisão judicial deferiu o pedido de repetição de indébito do período
fevereiro/1999 a abril/2005.
A própria Recorrente apontou o resultado de Recurso junto ao TF 4a R, trechos do
julgamento da apelação da União, em que foi dado parcial provimento, sendo para a apelação
adesiva da ora Recorrente, foi a mesma desprovida (fls. 1180-1189): ́

“13. Apelação da União e remessa oficial providas em parte. Apelação
adesiva da autora desprovida”.

3 A opção legislativa do Código de Processo Civil de 1973 de restringir os limites objetivos da coisa julgada ao
dispositivo da sentença tinha uma razão de ser muito clara. Ao definir precisamente o que fazia coisa julgada - e o que
não fazia -, o legislador pretendia encerrar as infindáveis polêmicas existentes sob a vigência do CPC/1939 e seu art.
287: (...) de modo a pôr fim à controvérsia e proporcionar segurança jurídica ao jurisdicionado, o art. 469, III, do
CPC/1973 excluiu as questões prejudiciais da abrangência da coisa julgada material. (Grifei). (LUCA, Rodrigo Ramina
de. Os limites objetivos da coisa julgada no novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, Vol. 252 (fevereiro
2016). Disponível em: https://www.mpsp.mp.br › RPro_n.252.04.PDF. acesso em 28.03.2025).
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
9
Destacou também que no voto o relator fez constar que as leis 10.637/202 e Lei
n°10.833/2003, mantiveram a base de cálculo do Pis e da COFINS definidas anteriormente pela Lei
9.718/98, não tendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade na ampliação da base de
cálculo das referidas leis, pois promovidas posteriormente a redação do art. 195, I da CF, pela EC
n° 20.98.
A tese sustentada pela Recorrente é de que a parte dispositiva do julgamento no
TRF não trouxe nenhuma restrição no aspecto temporal do seu direito, na perspectiva de que
apenas o dispositivo da sentença transita em julgado e, no caso sob análise, defende que lhe é
favorável.
Penso que não cabe razão a Recorrente.
A ação judicial impetrada pela Recorrente teve como objeto específico o debate
sobre a Lei no 9.718/98, que vigorou até a entrada em vigor das Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003. Sabe-se que em se tratando de relação jurídica de trato continuado (como é o caso de
cobrança de tributos), em sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, poderá a parte
pedir revisão do que foi estatuído na sentença (art. 505, CPC). Em outras palavras, a decisão
judicial não alcança norma superveniente que passe a regular a matéria discutida no processo,
pois os limites da decisão (da coisa julgada) se circunscrevem aos lindes da demanda trazida pelo
autor.
Este CARF tem decisões neste sentido, em que tratou do alcance da coisa julgada
(Recurso 107-135307, 7a. Câmara do 1o. Conselho de Contribuinte, 19.06.2006):

CSLL – DECISÃO JUDICIAL – COISA JULGADA – ALCANCE – A declaração de
inconstitucionalidade de determinada Lei, ainda que transitada em julgado,
não obsta nova exigência do mesmo tributo em períodos posteriores com
base em diploma legal, também superveniente, que cuida e regula
inteiramente a matéria. Recurso especial negado (CSRF/01-05.478,
19.06.2006). (Grifei)

CSLL - LIMITES DA COISA JULGADA - Nas relações tributárias de natureza
continuativa, não é cabível a alegação da coisa julgada em relação a fatos
geradores ocorridos após alterações legislativas, posto que, a
imutabilidade diz respeito, apenas, aos fatos concretos declinados no
pedido, ficando sua eficácia restrita ao período de incidência que
fundamentou a busca da tutela jurisdicional. Assim não se perpetuam os
efeitos da decisão transitada em julgado, que afasta a incidência da Lei n°
7.689/88, sob o fundamento de sua inconstitucionalidade, principalmente,
considerando o pronunciamento posterior ao definitivo do STF, em sentido
contrário, cuja eficácia tomou-se "erga omnes" pela edição de Resolução
do Senado Federal. (CSRF/01-04.805, 02.12.2003, relator José Clóvis Alves).
(Grifei)
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
10

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 1999 INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA: BENEFÍCIO FISCAL, LEI N° 9.779/99. AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE
DO OBJETO. O benefício fiscal de que trata o art. 17 da Lei no 9.779/99,
com a redação dada pelo art. 11 da MP 1,858/99, é condicionando tão-
somente a que a ação judicial tenha sido ajuizada até 31 de dezembro de
1998. As ações judiciais propostas por entidades financeiras contra a EC no
1/94, antes da superveniência das EC no 10/96 e 17/97, podem alcançar os
efeitos da prorrogação por estas últimas promovidas, de modo que nestes
casos o benefício fiscal também se aplica em relação aos períodos de 1996
e posteriores. Precedentes. Recurso provido. (Decisão 3403-000.309,
29.04.2010, Relator Ivan Allegretti).

Neste sentido, entendo que a decisão da DRJ está correta, a inexigibilidade do
PIS/Pasep e da COFINS (nos termos da base de cálculo definida na Lei no 9.718/98), deve ser
reconhecida somente até a entrada em vigor das respectivas Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003.
Voto em não dar provimento neste ponto.

2. DA HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO PELO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente defendeu que já havia submetido o crédito à análise da fiscalização,
que entendeu por bem homologá-lo, sem fazer qualquer ressalva em relação ao período
pleiteado. Entende que diante da homologação do crédito, no momento da compensação caberia
apenas a autoridade fiscal analisar a suficiência do crédito para a quitação com o débito que se
pretendia extinguir, e não revisitar os termos já homologados pelo Despacho Decisório no 2-
DRF/PEL/SAORT de 09.01.2013.
O acórdão da DRJ06 foi no sentido de que no momento da análise do pedido de
habilitação do crédito, a administração se restringe em verificar se o pedido foi instruído com a
documentação suficiente para atender a disposição da legislação normativa, à época a Instrução
Normativa SRF no 900, de 2008. Feita a confirmação do que é exigido no § 4o do art. 71 dessa IN, o
pedido é deferido.
Sustentou que de acordo com o § 6o do art. 71 da IN RFB n° 900/2008, o
deferimento do pedido de habilitação de crédito não implica em deferimento do pedido de
compensação, tendo em vista que o momento para as demais verificações se dá após a
apresentação da DCOMP, quando será analisado o teor do pronunciamento judicial e se o valor a
que tem direito a declarante é suficiente ou não para a extinção do débito declarado.
A jurisprudência deste Conselho tem adotado idêntica posição, qual seja, a
habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por objetivo analisar
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
11
os requisitos preliminares acerca da existência do crédito. O deferimento do pedido de habilitação
não implica homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou
ressarcimento. Veja-se:
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. A habilitação prévia do
crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por objetivo analisar
os requisitos preliminares acerca da existência do crédito. O deferimento
do pedido de habilitação não implica homologação da compensação ou o
deferimento do pedido de restituição ou ressarcimento. (...) (Decisão
3402-008.039, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, publicação 02.03.2021). (Grifei).

Esta Turma já julgou caso semelhante, em relatoria do Conselheiro José Renato
Pereira de Deus:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
22/08/2002 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO
DO CRÉDITO.
A habilitação do crédito, nos termos da IN RFB no 600/05, vigente à época,
corresponde a procedimento preliminar, preparatório ao respectivo
pedido futuro autônomo, ainda não iniciado, de restituição e/ou
compensação, toda vez que o crédito que servir de base para tais
pretensões tiver como fundamento uma decisão judicial. PRESCRIÇÃO.
SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. O requerimento da habilitação ou seu
deferimento, não alteram o prazo prescricional quinquenal para intentar-
se a restituição ou a compensação. (Decisão 3302-008.213, Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, publicação 05.03.2020).
(Grifei).

Sem razão a Recorrente. Voto em não dar provimento a este pedido.

3. DA DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO APÓS A PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS No
5.164/2004 E 5.442/2005
Alternativamente, a Recorrente defendeu que o acórdão merece ser reformado em
relação ao período compreendidos após a publicação dos decretos no 5.164/2004 e 5.442/2005,
que reduziram a zero a alíquota das contribuições incidentes sobre as receitas financeiras,
revogando a previsão legal que possibilitava a apropriação do crédito dessas contribuições mesmo
no regime da não-cumulatividade.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
12
Neste ponto, o acórdão recorrido afirmou que as leis trouxeram as datas de
produção de efeitos para se adequar à anterioridade nonagesimal tendo em vista as datas das
respectivas medidas provisórias que foram convertidas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em relação ao PIS/Pasep não-cumulativo, a produção de efeitos foi a partir de 1o de
dezembro de 2002, conforme o inciso II do art. 68 da Lei no 10.637/2002, enquanto em relação à
COFINS, foi em 1o de fevereiro de 2004, conforme o inciso I do art. 93 da Lei no 10.833/2003. De
acordo com o demonstrativo dos cálculos constantes no Despacho Decisório recorrido, foram
apurados valores restituíveis de PIS para períodos até novembro de 2002, e de COFINS até o
período de janeiro de 2004, estando em consonância com a entrada em vigor da apuração não
cumulativa dessas duas exações.
A DRJ afirmou, às fls. 1215:

Não se ignora que os mencionados Decretos reduziram a alíquotas das
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
incidência não cumulativa das contribuições PIS/COFINS. No entanto, tal
alteração não interfere na data da entrada em vigor das leis que tratam da
não cumulatividade dessas contribuições.
Ademais, constata-se que a contribuinte foi submetida à apuração não-
cumulativa dessas contribuições desde a entrada em vigor das respectivas
leis, não havendo que se falar em reconhecimento de direito creditório nos
termos da base de cálculo definida na Lei no 9.718/98, conforme
consignado no voto do Relator no TRF4.
Portanto, a apuração feita pela autoridade a quo está em consonância com
a determinação judicial, não havendo reparo a ser feito no Despacho
Decisório por esse motivo.

Passo a análise.
A Recorrente requereu, alternativamente, o reconhecimento do direito de calcular
crédito das contribuições, no caso de se considerar o limite temporal descrito no item 1 - DA
IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR OS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL, ou seja, atribuindo-se os
efeitos das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, deve-se considerar créditos para o período posterior à
publicação dos decretos no 5.164/2004 e 5.442/2005, qual seja, referente ao período de 07/2004
a 04/2005, uma vez que a partir desse período elas voltaram a ser tributadas.
Veja-se:
Decreto 5.164, de 30.07.2004
Art. 1o - Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
13
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas
contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às receitas financeiras
oriundas de juros sobre capital próprio e as decorrentes de operações
de hedge.
(Vigência: 02/08/2004 A 01/04/2005).

Decreto 5.442, de 09.05.2005
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
(Vigência: 01/04/2005 A 01/07/2015)
(revogado pelo Decreto no 8.426, de 01.04.2015)).

Desde julho de 2015, por meio do Decreto no 8.426/2015, estão em vigor as
alíquotas de 4% de COFINS e 0,65% de PIS/Pasep sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes
de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não-cumulativa das referidas contribuições. Contudo, não foi autorizado o uso de
créditos sobre as despesas financeiras.
Conforme determina a Portaria MF No 1.634, de 21.12.2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em seu art. 98: “fica
vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”, exceto tratado, acordo internacional, lei
ou decreto que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado
do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com
execução suspensa por Resolução do Senado Federal.
Para o Código Tributário Nacional – CTN, art. 100, são normas complementares das
leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos
pelas autoridades administrativas, dentre outros instrumentos legais.
Soma-se à vedação, a Súmula CARF no 2, que determina não ser o CARF competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Feita tais considerações, não se cogita de qualquer manifestação relacionada a
eventual ilegalidade do Decreto no 8.426/2015, que não autorizou o uso de créditos sobre as
despesas financeiras.
Voto por dar não provimento a este ponto.

Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721114/2015-21
14
IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição da nulidade arguida e, no mérito, pelo não
provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 1299
DF CARF MF
Original